Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-19.2022.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-19.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE
AUTENTICIDADE DE
ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/
c
repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e suscita cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial
grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em
discussão:

(
i) definir se o indeferimento da prova grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se, diante da impugnação da assinatura, competia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato
apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação fundamentada da assinatura contratual exige a realização de prova pericial grafotécnica quando o conjunto documental é insuficiente para elucidar a controvérsia.

O autor apresenta elementos que fragilizam a presunção de autenticidade do contrato, como divergência de dados pessoais, questionamento sobre o comprovante de residência e parecer técnico particular, o que reforça a necessidade da perícia.

A instituição financeira detém o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no
REsp
1.846.649/MA
, julgado sob o rito dos repetitivos (CPC, art. 1.036).

A ausência de dilação probatória adequada viola o direito à prova e configura cerceamento de defesa, especialmente quando a solução da causa depende diretamente da verificação da autenticidade da assinatura.

A sentença é prematura, pois julga improcedente sem permitir a produção da prova imprescindível prevista no art. 429, II, do CPC, impondo-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica da assinatura aposta em contrato bancário exige, como regra, a realização de prova pericial grafotécnica quando o acervo documental disponível é insuficiente para comprovar sua autenticidade.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante de contrato apresentado quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no
REsp
1.846.649/MA.

O indeferimento imotivado da prova grafotécnica, em hipótese em que ela é indispensável à solução da lide, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 368, 429, II, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

REsp
1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021,
DJe
9.12.2021.

R E L A T Ó R I O

AP

1001620-19.2022.8.11.0053

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO X BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S/A.

A
autora
/apelante

inicialmente fala
em cerceamento de defesa, ante a não produção de prova pericial
por ela
requerida.

Aduz
que deveria ter
sido deferida
a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsificação da assinatura no contrato.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

apresentadas
à
id.

de
n.

330080865
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A controvérsia central reside em verificar se houve ou não cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica e, no mérito, se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) foi efetivamente celebrado pelo autor ou se houve fraude na contratação.

O contrato correspondente foi apresentado pela ré em sede de contestação; todavia, apesar da impugnação, pela autora, da autenticidade da assinatura e sem que houvesse dilação probatória, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência da ação.

No caso em tela, o autor apresentou elementos que, em princípio, colocam em dúvida a autenticidade da assinatura constante no contrato, como o parecer técnico particular e as divergências apontadas entre os dados constantes no contrato e a realidade (estado civil, endereço, etc.).

Ademais, o apelante também requereu o envio de ofício à concessionária Energisa para verificar a autenticidade do comprovante de residência apresentado pelo banco, alegando que nunca residiu no endereço constante no documento.

Como se nota, mesmo diante do parco acervo documental, incapaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente em razão da aplicação da inversão do ônus da prova ao caso, o magistrado singular julgou prematuramente a lide, sem ao menos certificar se a assinatura constante no instrumento de contrato foi realmente exarada pela parte autora.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse sentido, a dispensa da prova técnica somente se mostra cabível nos casos em que for possível concluir, mediante a análise do acervo probatório dos autos, pela legitimidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, diante do parco acervo probatório dos autos, circunstância que impõe a realização da prova pericial, como forma de atendimento ao disposto no artigo 429, II, do CPC:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer o cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia grafotécnica necessária para um julgamento mais preciso da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025